Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. De acordo com o disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, o julgador, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Diante da ausência de pagamento voluntário e do insucesso das demais medidas destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, a determinação de inscrição do nome deste em cadastro de inadimplentes apresenta-se razoável, proporcional e eficiente no caso concreto. É possível a inscrição judicial do nome do devedor no cadastro de inadimplentes independentemente de o credor ter a possibilidade de adotar a medida extrajudicialmente. Precedente do STJ.